Tribunal: STF
Processo: RE 354211
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Contribuição social PIS-PASEP.
 Princípio da anterioridade
em se tratando de Medida Provisória.
                       - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 232
.896, que versa caso
análogo ao presente, assim decidiu:
                               "CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇ
ÃO SOCIAL.
PIS-PASEP. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA:

REEDIÇÃO.
                                I - Princípio da anterioridade
 nonagesimal: C.F., art. 195, § 6º:
contagem do prazo de noventa dias, medida provisória convertida em
 lei: conta-se o
prazo de noventa dias a partir da veiculação da primeira medida
 provisória.
                               II - Inconstitucionalidade da
 disposição inscrita no art. 15 da
Med. Prov. 1.212, de 28.11.95 - "aplicando-se aos fatos geradores
 ocorridos a partir de
1º de outubro de 1995" - e de igual disposição inscrita nas medidas
 provisórias reeditadas
e na Lei 9.715, de 25.11.98, artigo 18.
                              III - Não perde eficácia a medida
 provisória, com força de lei, não
apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova
 medida provisória,
dentro de seu prazo de validade de trinta dias.
                              IV - Precedentes do S.T.F: ADIn 1.617-MS
, Ministro Octavio Gallotti,
"DJ" de 15.8.97; ADIn 1610-DF, Ministro Sydney Sanches; RE nº 221
.856-PE, Ministro Carlos
Velloso, 2ª T., 25.5.98.
                              V - R.E. conhecido e provido, em parte".

                              - Dessa orientação divergiu o acórdão
 recorrido.
                              Recurso extraordinário conhecido e
 provido.